Tribunal: STF
Processo: ARE 1587083
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “inviável a abertura da instância extraordinária, já que, para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (Doc. 98, fl. 1).
No Agravo, a parte agravante alega que “resta evidente a usurpação de competência da Justiça Federal pelo DD. Juízo Falimentar, violando o disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, na medida em que, este decidiu acerca de matéria atribuída constitucionalmente àquela e já submetida à apreciação do juízo competente, uma vez que o processo de execução fiscal foi ajuizado antes do incidente de habilitação” (Doc. 105, fl. 5). 
É o relatório. Decido.

A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente